Tribunal: STF
Processo: RE 97621
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). AÇÃO
NEGATORIA DE PATERNIDADE. PRAZO DECADENCIAL. - INCIDENCIA DA SÚMULA
291, EIS QUE DESCUMPRIDO O CONFRONTO ANALITICO QUE SE FAZ NECESSARIO
PARA A DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO CONFLITO DE TESES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.